Tribunal: TJPA
Processo: 0801431-24.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801431-24.2019.8.14.0028

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: RENATA ALVES SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0801431-24.2019.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE: RENATA ALVES SANTOS.

ADVOGADO: MARCELA ALVES OLIVEIRA AGUIAR – OAB/PA 14.482.

AGRAVADO: CLARO S.A.

ADVOGADO: PAULA MALTZ NAHON – OAB/RS 51.657-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR COTIDIANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível para reformar sentença que havia julgado procedente pedido de declaração de inexistência de contrato e débito e condenado a empresa CLARO S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A decisão monocrática manteve o reconhecimento da inexistência do débito (laudo pericial grafotécnico atestou que a assinatura aposta no contrato é divergente da assinatura da autora), mas afastou a condenação por danos morais. O agravante sustenta que deve ser restabelecida a condenação por danos morais originalmente fixada na sentença de primeiro grau, por se tratar de fraude contratual comprovada e postura negligente da agravada que transcende o mero dissabor, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Subsidiariamente, requer o afastamento da sucumbência recíproca, com condenação integral da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica e a cobrança indevida dela decorrente configuram dano moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastros de proteção ao crédito; e (ii) subsidiariamente, saber se há sucumbência recíproca ou se a parte autora foi substancialmente vencedora na demanda, para fins de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa (presumido) pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço, sendo necessária a comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano efetivamente comprovado.

5. No caso dos autos, não houve comprovação de que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, pois não foi apresentada qualquer prova a demonstrar prejuízos de natureza subjetiva.

6. Não houve qualquer inscrição do nome da autora em cadastros protetivos de crédito, restringindo-se a lesão à mera cobrança indevida de débito inexistente, o que refuta a indenização por danos morais.

7. A revisão da conclusão sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ, aplicando-se o mesmo entendimento ao agravo interno.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, consistindo em mero inconformismo com a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento: "1. A mera cobrança indevida, ainda que decorrente de fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica, não configura dano moral indenizável quando ausente a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito ou outra prova de abalo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, por si só, não enseja obrigação de indenizar, sendo necessária a comprovação efetiva do dano decorrente da conduta ilícita. 3. A jurisprudência do STJ não reconhece dano moral presumido (in re ipsa) pela simples cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85; Lei 9.472/97, art. 3º, X; Decreto 6.523/2008, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.007.675/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.04.2015; STJ, AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2015; STJ, REsp 944.308/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2012; STJ, Súmulas 7 e 282/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (
1º
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0801431-24.2019.8.14.0028.

COMARCA: MARABÁ/PA.

AGRAVANTE:
RENATA ALVES SANTOS.

ADVOGADO:
MARCELA ALVES OLIVEIRA AGUIAR – OAB/PA 14.482.

AGRAVADO:
CLARO S.A.

ADVOGADO:
PAULA MALTZ NAHON – OAB/RS 51.657-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recursos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
RENATA ALVES SANTOS,
diante do inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
32299981 pag. 1/4,

que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença
.

Nas
razões do interno
a recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser restabelecida a condenação da CLARO S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, conforme originalmente fixado na sentença de primeiro grau.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do interno, com a manutenção da decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA SEM INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL. MERO DISSABOR COTIDIANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento parcial à Apelação Cível para reformar sentença que havia julgado procedente pedido de declaração de inexistência de contrato e débito e condenado a empresa CLARO S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. A decisão monocrática manteve o reconhecimento da inexistência do débito (laudo pericial grafotécnico atestou que a assinatura aposta no contrato é divergente da assinatura da autora), mas afastou a condenação por danos morais. O agravante sustenta que deve ser restabelecida a condenação por danos morais originalmente fixada na sentença de primeiro grau, por se tratar de fraude contratual comprovada e postura negligente da agravada que transcende o mero dissabor, aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Subsidiariamente, requer o afastamento da sucumbência recíproca, com condenação integral da agravada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica e a cobrança indevida dela decorrente configuram dano moral indenizável, independentemente de inscrição em cadastros de proteção ao crédito; e (ii) subsidiariamente, saber se há sucumbência recíproca ou se a parte autora foi substancialmente vencedora na demanda, para fins de condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa (presumido) pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço, sendo necessária a comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.

4. A responsabilidade objetiva da concessionária prestadora de serviço, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano efetivamente comprovado.

5. No caso dos autos, não houve comprovação de que a situação vivenciada pela parte autora ultrapassou a esfera do mero dissabor cotidiano, pois não foi apresentada qualquer prova a demonstrar prejuízos de natureza subjetiva.

6. Não houve qualquer inscrição do nome da autora em cadastros protetivos de crédito, restringindo-se a lesão à mera cobrança indevida de débito inexistente, o que refuta a indenização por danos morais.

7. A revisão da conclusão sobre a inexistência de danos morais demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ, aplicando-se o mesmo entendimento ao agravo interno.

8. Os fundamentos apresentados no agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, consistindo em mero inconformismo com a conclusão do julgado.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido. Decisão monocrática mantida.

Tese de julgamento
: "1. A mera cobrança indevida, ainda que decorrente de fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica, não configura dano moral indenizável quando ausente a inscrição do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito ou outra prova de abalo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor cotidiano. 2. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, por si só, não enseja obrigação de indenizar, sendo necessária a comprovação efetiva do dano decorrente da conduta ilícita. 3. A jurisprudência do STJ não reconhece dano moral presumido (in re ipsa) pela simples cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85; Lei 9.472/97, art. 3º, X; Decreto 6.523/2008, art. 17.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.007.675/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 27.04.2017; STJ, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.09.2016; STJ, AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 23.04.2015; STJ, AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2015; STJ, REsp 944.308/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 19.03.2012; STJ, Súmulas 7 e 282/STF.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 32299981 pag. 1/4,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

Aduz o agravante, que não merece prosperar o entendimento esposado na decisão monocrática, devendo ser restabelecida a condenação da CLARO S.A. ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, conforme originalmente fixado na sentença de primeiro grau, por se tratar de fraude contratual comprovada por perícia grafotécnica e postura negligente e litigiosa da Agravada que transcende o "mero dissabor", aplicando-se a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor e os princípios da Responsabilidade Civil e do Direito do Consumidor.

Subsidiariamente, caso não seja restabelecida a condenação por danos morais em sua integralidade, que seja a decisão monocrática reformada para afastar o reconhecimento da sucumbência recíproca, reconhecendo que a Agravante foi substancialmente vitoriosa na demanda, condenando-se a Agravada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O presente recurso comporta provimento, conforme passo a expor.

Conforme relatado, o apelo visa discutir a sentença que julgou procedente o pedido contido na inicial, para declarar a inexistência do contrato e débito discutido nos autos, e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

No caso dos autos, a autora alega que foi cobrada pela requerida relativo a um débito referente à compra de um aparelho celular Samsung Galaxy juntamente com uma conta pós-paga, a perita apresentou laudo pericial grafotécnico nos autos, cuja conclusão indica que a assinatura aposta no contrato é divergente da assinatura da parte autora, ocasionando o reconhecimento da inexistência do débito.

Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliento que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público.

Desta forma, não havendo comprovação de que a situação vivenciada ultrapassou a esfera do mero dissabor diário a que todos estamos sujeitos. Em nenhum momento, repito, a parte autora apresentou qualquer prova a demonstrar os prejuízos de natureza subjetiva informados em suas razões recursais, pois não houve qualquer inscrição de seu nome em cadastros protetivos de crédito, tão somente a cobrança indevida, o que refuta a indenização por danos morais.

Neste sentido, trago jurisprudência do TJ/PA:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, INTERNET E TV A CABO. COBRANÇA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 3º, X, DA LEI 9.472/97 E 17 DO DECRETO 6.523/2008. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 16/11/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, relativa à prestação de serviços de telefonia fixa, Internet e TV a cabo. Alegam os autores, em síntese, que, após o pedido de cancelamento do contrato, a ré continuou cobrando pelo serviço.

III. Não tendo o acórdão hostilizado expendido qualquer juízo de valor sobre os arts. 3º, X, da Lei 9.472/97 e 17 do Decreto 6.523/2008, a pretensão recursal esbarra em vício formal intransponível, qual seja, o da ausência de prequestionamento - requisito viabilizador da abertura desta instância especial -, atraindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"), na espécie.

IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "não se vislumbra a ocorrência de qualquer dano moral, já que não há prova conclusiva a esse respeito, uma vez que os autores não demonstraram ter sofrido qualquer aflição de cunho gravíssimo, ou humilhação, ou constrangimento íntimo, ou qualquer alteração de cunho psicológico grave, sendo certo que o simples aborrecimento não basta para se configurar o dano moral".

Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal a quo, como pretende a parte agravante, a fim de reconhecer a existência dos danos morais, demandaria o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em sede de Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ.

V. Ademais, "a responsabilidade objetiva da concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não enseja a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurja, como efeito, o dano" (STJ, REsp 944.308/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 19/03/2012). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 735.741/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2016; AgRg no AREsp 737.063/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/09/2016.

VI. Agravo interno improvido.

(
AgInt no AREsp n. 1.007.675/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 4/5/2017
.)

PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. ERRO JUSTIFICÁVEL. DANO MORAL PRESUMIDO. AFASTADO
. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS CONTIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Considerando que o Tribunal de origem entendeu se tratar de erro justificável, não cabe ao STJ reanalisar o caso concreto, a fim de verificar a ocorrência ou não do engano justificável, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.

2. No tocante à possibilidade de configuração do dano moral presumido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

3. Ademais, a Corte de origem salientou que "os elementos constantes dos autos não comprovam a existência de dano moral suscetível de indenização, porquanto o prejuízo experimentado com a cobrança do serviço não solicitado é tão somente de ordem material, financeira, e não moral, mormente considerando que o nome do autor sequer restou inscrito em rol de maus pagadores".

4. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.

5. Agravo Regimental não provido.

(
AgRg no AREsp n. 735.741/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 11/10/2016
.).

(...).

Neste contexto, os fundamentos dos agravos interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador.

É como voto.

Belém/PA, 1º de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2026